Tribunal: TJSP
Processo: 2146451-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. decisão que indeferiu requerimento de penhora de créditos da executada. decisão reformada em parte. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA PROCESSAR E JULGAR A EXECUÇÃO JÁ RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO. OPORTUNIDADE EM QUE RESTOU ASSENTADO QUE O JUÍZO RECUPERACIONAL PODERIA EXERCER EVENTUAL CONTROLE SOBRE O ATO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. decisão que indeferiu requerimento de penhora de créditos da executada. decisão reformada em parte. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA PROCESSAR E JULGAR A EXECUÇÃO JÁ RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO. OPORTUNIDADE EM QUE RESTOU ASSENTADO QUE O JUÍZO RECUPERACIONAL PODERIA EXERCER EVENTUAL CONTROLE SOBRE O ATO CONSTRITIVO. cONTROLE ainda não EFETUADO. ausente CONSTATAÇÃO, por ora, NO SENTIDO DE QUE A penhora COMPROMETERIA O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. penhora de créditos que se mostra adequada, útil e necessária nas circunstâncias. deferimento da medida, sujeita a controle do juízo universal. RECURSO PROVIDO em parte, com observação.